Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-55.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega haver equívoco no acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriores, opostos pela parte ré, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso inominado.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. Em sentido contrário ao que defende a parte autora, ora embargante, não ocorrera o trânsito em julgado da decisão de mérito antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 14082951), uma vez que o feito encontrava-se suspenso (ID 710537 - decisão que não foi objeto de recurso), o que permitiu o conhecimento e a atribuição de efeitos infringentes aos referidos embargos de declaração.
5. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais, não há condenação ao pagamento de verbas de sucumbência em caso de provimento parcial do recurso inominado.
6. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.